Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752541-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a ilegitimidade passiva de FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT e GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ao fundamento de que o contrato indicado nos autos, por falta de previsão legal, enquadrar-se-á como cessão de crédito. Em consequência, o cedente do contrato de factoring responderá apenas pela existência do título, e não pelo seu adimplemento. Nesse sentido, o Juízo a quo determinou que a execução continuasse apenas em desfavor de DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA. Em suas razões (ID. 54296173) o agravante alega que o título de crédito foi negociado no exercício regular de sua atividade. Acrescenta que houve operação de factoring, bem como aduz que as duplicadas foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos. Fundamenta que no título garantido por aval, o terceiro que assina o documento assume responsabilidade solidária pelo pagamento integral da dívida. Com esses argumentos pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva dos agravados. Preparo devidamente recolhido (ID. 54296174). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que a r. decisão recorrida (ID. de origem n. 180436853) ao decidir quanto à ilegitimidade passiva, fundamentou pela inexistência de previsão legal para o contrato indicado (ID. 120456437), esclarecendo que por essa razão deveria incidir as regras aplicáveis à cessão de crédito. Esclareceu que nos casos de contratos de fomento mercantil, o cedente não responde pelo adimplemento da dívida, e que as partes não podem deliberar em sentido contrário. Ademais, em relação ao aval, o Juízo a quo posicionou-se em relação à desnaturação do contrato de factoring, por remover o risco inerente à modalidade de contrato. Contudo, o agravante, em suas razões de recorrer (ID. 54296173), realiza afirmações em caráter abstrato e genérico, sem especificidades relacionadas às razões pelas quais a ilegitimidade fora reconhecida. Não há impugnação específica no sentido de o contrato ter previsão legal, ou mesmo diante da anuência com este ponto da decisão, de alegar que caso interpretado dentro das regras da cessão de crédito haveria legitimidade dos agravados. Tampouco o agravante elucida a questão inerente ao aval e ao contrato de factoring, deixando de impugnar especificamente as razões indicadas pelo d. Juízo que concluem pela limitação da responsabilidade do cedente em sede de contrato de fomento mercantil. Portanto, reconheço que nenhum dos argumentos apresentados nas razões de recorrer foi capaz de especificamente impugnar os fundamentos lançados pela r. decisão. O recurso precisa indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Nesse sentido, reconheço que o agravante não impugnou especificamente a r. decisão, com direta violação ao princípio da dialeticidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. ___________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 10:34:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora